Tribunal: TJES
Processo: 5006029-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: DAIANY KARLITZ BARBIERI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. MAXMILHAS. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA DE MILHAS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR AVENÇADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006029-37.2023.8.08.0014

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)

Recorrida: DAIANY KARLITZ BARBIERI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7049111).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
b)
que o caso dos autos envolve situação decorrente de contrato celebrado entre parte recorrida e a requerida HOTMILHAS, não tendo a recorrente qualquer envolvimento nessa relação de consumo;
c)
que a MAXIMILHAS, HOTMILHAS e a 123 MILHAS são empresas independentes que possuem um faturamento próprio;
d)
improcedência do pleito autoral.

Inicialmente, em que pese a parte recorrente sustentar ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente demanda, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao rechaçar a indigitada preliminar, asseverando que
“[...] as requeridas
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e MM TURISMO E VIAGEM (MAXMILHAS)
integram o conglomerado da requerida ART VIAGENS (HOTMILHAS) a qual efetuou a compra das milhas. Sendo certo que todas confundem-se no mesmo grupo econômico, devendo a responsabilidade perante a parte consumidora ser, portanto, solidária. Ademais, é de notório saber que a ART VIAGENS (HOTMILHAS) é uma plataforma especializada na venda de milhas aéreas atrelada à
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
, bem como que, conforme amplamente divulgado na mídia, houve a fusão da corré
MM TURISMO E VIAGEM (MAXMILHAS)
à
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), que embora possuam CNPJ distintos, compartilham sócios em comum
”
(
sic
– ID 7049101, negritei).

Assim, embora as requeridas sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, possuindo identidade parcial de sócios e sendo parte integrante do pedido de recuperação judicial da corré 123 Milhas, respondendo solidariamente perante o consumidor, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade passiva da apelante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Alegação da autora de que efetuou a venda de milhas à requerida "hotmilhas", sem receber o valor da venda.
Sentença de parcial procedência que condenou as requeridas solidariamente a pagarem à autora a quantia de R$ 8.152,88.
Recurso interposto pela ré "Maxmilhas", alegando sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de grupo econômico e de solidariedade entre as requeridas. Não cabimento. Evidente grupo econômico, sobretudo pelo explícito pedido da recorrente em integrar a recuperação judicial das requeridas, a qual tramita perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (processo n.º 5194147-26.2023.8.13.0024). Solidariedade verificada.
Sentença que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1010913-72.2023.8.26.0566; Relator (a): Jefferson Barbin Torelli - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de São Carlos - Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 08/03/2024; Data de Registro: 08/03/2024)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, considerando que restou satisfatoriamente comprovada a venda de milhas e ausência de contraprestação pela requeridas, tenho que a sentença de 1º grau merece ser mantida (inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95), com a manutenção da condenação solidária da parte recorrente e das demais requeridas (HOTMILHAS e 123 MILHAS) na restituição à parte recorrida do valor das milhas vendidas (R$ 18.200,70
),
devidamente corrigido.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)